Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729735-94.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0725382-47.2021.8.07.0001 - id 240630841) que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para alcançar o patrimônio da empresa Paulo Hermes – Eletrônicos e Perfumes Ltda, em que o devedor é o único sócio e determinou a suspensão o feito por força do CPC 921, III. . Alega, em suma, que o sócio da empresa realiza negócios diversos do escopo da sociedade empresária, vendendo celulares, trocando cheques e cobrando juros abusivos e recebendo os valores a seu exclusivo favor, em claro abuso da personalidade jurídica. Afirma que foi comprovado o abuso de personalidade e confusão patrimonial no processo n° 0712898-79.2021.8.07.0007, em que o devedor utilizava sua empresa como fachada para venda de aparelhos celulares cujos valores devidos eram cobrados em seu nome, com cobrança abusiva de juros e retinha cheques para pagamento de celulares, realizando a cobrança de juros compostos, o que caracteriza prática abusiva – agiotagem. Aponta risco de dano na paralização do feito, pois restará inviabilizada qualquer tentativa de assegurar seu crédito, já que o patrimônio da pessoa física executada encontra-se completamente exaurido. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 240630841 – autos principais): “A relação mantida entre as partes não é relação de consumo, razão pela qual aplicável, no caso concreto, o artigo 50 do Código Civil, que estabelece, como requisitos, o esgotamento patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (elemento subjetivo) ou confusão patrimonial (elemento objetivo). Embora os réus não tenham apresentado resposta, no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica os efeitos da revelia são relativos, não havendo possibilidade de se acolher a pretensão autoral quando não estiverem comprovados nos autos a presença dos pressupostos legais para tanto. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa extraída de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: ÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.616.272/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.) Verifica-se nos autos que foram realizadas diligências nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Juízo, bem como diligências extrajudiciais, pela própria exequente, para a localização de bens penhoráveis, sem que qualquer uma delas lograsse êxito. Desta forma, restou demonstrado o esgotamento patrimonial do executado. Entretanto, os fatos e argumentos apresentados pela exequente, ao contrário do alegado por ela, não demonstram a existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial. A esse respeito, a exequente alega que na ação monitória que tramitou nos autos no 0712898-79.2021.8.07.0007, da 1a Vara Cível de Taguatinga, teria sido comprovado que o executado realiza negócios estranhos ao objeto da sociedade suscitada, vendendo aparelhos celulares, trocando cheques, cobrando juros abusivos e recebendo valores em seu proveito. Perebe-se, porém, pelo teor da sentença cuja cópia foi juntada no ID 230109029 que em nenhum momento naqueles autos foi reconhecida a prática de qualquer ato ilícito por parte do executado ou da suscitada e nem que a personalidade distinta desta última seria utilizada por aquele para lesar credores. Inclusive, é expresso em sentença que inexistiu prova de agiotagem e foi acolhida a tese sustentada pelo executado de que os cheques questionados naquela ação monitória foram recebidos em decorrência da venda de aparelhos celulares, atividade que está inserida no objeto social da sociedade suscitada. Não foi demonstrado qualquer sequer indícios de que o executado estaria valendo-se da suscitada para ocultar patrimônio. Vale ressaltar, inclusive, que a alegação de que o executado estaria recebendo valores da sociedade em seu proveito não se coaduna com o caso concreto em que o executado é pessoa física, a suscitada é sociedade limitada pessoal e se pretende a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da suscitada. Caso eventualmente o executado estivesse efetivamente recebendo os ganhos da atividade empresarial em nome próprio e transferindo o patrimônio da executada para o seu nome, tais bens e valores já estariam alcançados por este cumprimento de sentença, hipótese, em que, portanto, inexistiria interesse de agir quanto à desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assim, ausentes os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa do nome da suscitada no sistema. (...).” A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para possibilitar a responsabilização patrimonial dessa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (CCB 50), o que, à primeira vista, não foi demonstrado pelo agravante. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR